Tribunal: STF
Processo: ARE 1258006
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de anulação da Norma de Procedimento nº 6 do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo. No extraordinário cujo trânsito buscam alcançar, os recorrentes apontam a violação dos artigos 5º, inciso XXXIV, alínea ‘a’, e 133 da Constituição Federal. Afirmam contrariados os preceitos relativos aos direitos dos advogados previstos na Lei nº 8.906/94. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Entendo que agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao denegar a segurança, pois não cabe ao Judiciário interferir na seara da discricionariedade do DETRAN, determinando-lhe a maneira com a qual deve implementar o atendimento aos seus usuários. 
    No caso específico, o que se pretende é anular as restrições descritas nos itens 3.5.1 e 3.5.2 da NeP n° 6, a qual visa conferir celeridade e eficiência no atendimento prestado a todos os usuários do DETRAN (fls. 46/51). 
    Entendo que o requerido pelos autores no que se refere a mudanças na estrutura de atendimento do DETRAN/SP está dentro do âmbito da discricionariedade do Poder Público, de modo que impossível a interferência do Judiciário nesse aspecto.
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator